Tribunal: TJSP
Processo: 1127821-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença de extinção. Inconformismo. Impossibilidade de extinção do feito no caso concreto. Compreensão da causa de pedir e dos pedidos formulados. Petição inicial que preenche os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. E dela decorre, logicamente, a causa de pedir e o pedido. Cédula de crédito bancário. Prazo prescricional de 3

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença de extinção. Inconformismo. Impossibilidade de extinção do feito no caso concreto. Compreensão da causa de pedir e dos pedidos formulados. Petição inicial que preenche os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. E dela decorre, logicamente, a causa de pedir e o pedido. Cédula de crédito bancário. Prazo prescricional de 3 anos. Artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, de conformidade com o artigo 44 da Lei no 10.931/2004. Termo a quo da contagem. Vencimento da última parcela contratual. Após prazo da via executiva, aplica-se o prazo previsto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. Inteligência do artigo 48 do Decreto 2044/1908. Prescrição não verificada. Prestações continuadas, com vencimento da última parcela para 08/11/2015. Ação de cobrança ajuizada em 17/12/2019. Prescrição afastada. Indeferimento da inicial afastado. Afastamento da extinção do processo para o regular processamento do feito. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000811893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1127821-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado ROMILDO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V.U. O 2o e o 3o juiz farão declaração de voto em
separado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1127821-97.2019.8.26.0100
Comarca: 42a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Romildo Dias
Voto no 19.541
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença de extinção.
Inconformismo. Impossibilidade de extinção do feito no caso
concreto. Compreensão da causa de pedir e dos pedidos
formulados. Petição inicial que preenche os requisitos exigidos
pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. E dela
decorre, logicamente, a causa de pedir e o pedido. Cédula de
crédito bancário. Prazo prescricional de 3 anos. Artigo 70 da
Lei Uniforme de Genebra, de conformidade com o artigo 44 da
Lei no 10.931/2004. Termo a quo da contagem. Vencimento da
última parcela contratual. Após prazo da via executiva, aplica-
se o prazo previsto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código
Civil. Inteligência do artigo 48 do Decreto 2044/1908.
Prescrição não verificada. Prestações continuadas, com
vencimento da última parcela para 08/11/2015. Ação de
cobrança ajuizada em 17/12/2019. Prescrição afastada.
Indeferimento da inicial afastado. Afastamento da extinção do
processo para o regular processamento do feito. Sentença
anulada. Recurso provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença (fls. 87/110), que, em ação de
cobrança, indeferiu a petição inicial nos termos dos artigos 321,
§único e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, por força do art. 485,
inciso I, do Código de Processo Civil.
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 116/119).
Argumenta que o juízo a quo entendeu estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrita a ação, não havendo que se falar em extinção sem
julgamento do mérito, sendo o fundamento e a conclusão da
sentença, contraditórios, pois prescrição é matéria de mérito.
Assevera que o prazo prescricional para
cobrança de dívida decorrente de instrumento particular de trato
sucessivo, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, é
de 5 anos, contados a partir do vencimento da última prestação.
Argumenta que, no caso em questão, não há
que se falar em prescrição, pois não se passaram mais de 5 anos,
desde o vencimento da última parcela (08.11.2015) e a data de
distribuição da ação (17.12.2019).
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para anular a respeitável sentença, determinando-se o retorno dos
autos à vara de origem para prosseguimento regular da demanda.
O apelado não apresentou contrarrazões (fl.
130).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança, tendo por
objeto a cédula de crédito bancário no 1001921195, reproduzida a
fls. 10/13.
Conforme se depreende do contrato de
financiamento/mútuo, o réu obteve empréstimo junto à autora para
aquisição de veículo da marca Fiat, Palio Fire Flex, ano/modelo
2006/2007, em 08.11.2011(fls.10/13).
O valor da prestação foi fixado em R$ 566,34

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 48 prestações, com vencimento da 1a parcela em 08.12.2011 e
a última em 08.11.2015 (fl.10).
A autora, em sua petição inicial, traz que o
réu se tornou inadimplente a partir da parcela vencida em
28.08.2013.
O juízo “a quo” à fl. 107 determinou que a
autora se manifestasse sobre a prescrição, tendo em vista o artigo
206, §3o, inciso II, do Código Civil.
Na sentença, indeferiu a petição inicial nos
termos do artigo 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, ambos do
Código de Processo Civil, ante o não cumprimento da emenda de fl.
107.
Inconformada a autora se insurge aqui.
E, anotado o respeito para divergir da
compreensão do juízo “a quo”, com razão no seu inconformismo.
No caso, não há que se falar em inépcia da
petição inicial, uma vez que a peça de fls. 01/07 não sofre desse
vício, preenchendo os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320
do Código de Processo Civil, e dela decorre apanhada,
logicamente, a causa de pedir e o pedido.
Embora concisa a petição inicial, os fatos, a
prova trazida e os pedidos expostos são suficientes ao atendimento
do que necessário e de modo a assegurar o direito de defesa do
réu, estando preenchidos os requisitos da petição inicial, a tornar
incabível a extinção com o indeferimento da inicial nos termos em
que foi vazada a r. sentença.
No mérito, para a hipótese, o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescricional se opera em 3 (três) anos, como está previsto no
artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, de conformidade com o
artigo 44 da Lei no 10.931/2004.
Nesse sentido, a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Direito Civil e Processual Civil. Execução.
Cédula de crédito bancário. Prescrição. Citação. Demora. Desídia
da parte reconhecida. Vencimento antecipado da dívida. Prazo.
Prescrição trienal. LUG. Art. 206, § 5o, do Código Civil de 2002.
Inaplicabilidade. Reserva de subsidiariedade. Arts. 206, § 3o, inciso
VIII, e 903. (...) 4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n.
10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que
couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a
incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3
(três) anos a contar do vencimento da dívida. 5. São inaplicáveis os
prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de
execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez
expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII
e 903. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido”. (AgRg no
AREsp 353.702/DF, E. 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
j. 15/05/2014).
Outro não é o entendimento desta E. Corte:
“Apelação
Cível.
Contrato
bancário.
Empréstimo pessoal. Cédula de crédito bancário. Ação de
execução.
Sentença
de
extinção.
Prescrição
reconhecida.
Inconformismo da exequente. Prazo prescricional trienal que se
inicia no marco de vencimento da última prestação. Precedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E. STJ. Ação proposta dentro do triênio. Citação não efetuada.
Sentença reconhecendo a prescrição quando não escoado o prazo
aplicável ao título em questão. Demora, de todo modo, não
atribuível à exequente, que se manteve diligente buscando a
polarização. Prescrição afastada. Sentença anulada. Recurso
provido”.
(Apelação
no
0011163-20.2013.8.26.0002,
j.
em
28/01/2016).
A ação foi distribuída em 17.12.2019 e,
embora o inadimplemento da obrigação financiada tivesse se
passado no vencimento da parcela prevista para 04.08.2014, e que
já ali a autora pudesse declarar vencido o contrato de forma
antecipada, tal constituía uma reserva sua sem que a tivesse
adotado.
E a jurisprudência é pacífica que, para efeito
do exercício da cobrança, o vencimento antecipado por
inadimplemento não afeta o início da contagem do prazo
prescricional.
É este o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Agravo regimental no recurso especial.
Prescrição. Vencimento antecipado do título. Contrato. Termo
inicial. Data do vencimento da última parcela. Precedentes. Agravo
improvido.1. O vencimento antecipado das obrigações contraídas
não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da
ação cambial, que se conta do vencimento do título, tal como
inscrito na cártula. [...]”. (AgRg no REsp no 1.491.485-PR, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 16/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, como termo a quo da contagem do
prazo prescricional, deve ser considerada a data do vencimento da
última parcela contratual.
Sobre o tema, anota-se este recente julgado
do mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo interno em agravo em recurso
especial. Direito civil. Contrato de prestação de serviços de
publicidade. Ação monitória. Cláusula resolutiva (art. 410 e 411 do
Código Civil de 2002). Dívida vencida antecipadamente. Prescrição
quinquenal. Termo inicial. Data de vencimento da última parcela.
Precedentes. 1. O vencimento antecipado da dívida, decorrente de
aplicação de cláusula penal no caso de mora do devedor - prevista
nos arts. 410 e 411 do Código Civil de 2002 -, não enseja a
alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da
data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo
interno não provido”. (AgInt no AREsp 1309586 / SP, Rel. Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe
26/03/2019).
No
mesmo
sentido,
a
orientação
jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“Apelação - Embargos monitórios rejeitados -
Recurso que insiste na prescrição da pretensão - Inadmissibilidade
- Vencimento antecipado da dívida que constitui faculdade e
proteção do credor, não possuindo o condão de antecipar o seu
termo inicial - Lapso prescricional de cinco anos, contados do dia
seguinte ao do vencimento da última parcela, não verificado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cobrança integralmente operante e exigível - Tese rejeitada (...)”.
(Apelação Cível no 1036054-52.2016.8.26.0562, E. 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Carlos Goldman, j. 25.04.2019).
“Prescrição
-
Contrato
de
empréstimo
consignado - Parcelas sucessivas - Inadimplemento - Cobrança-
Prazo prescricional - Data da última parcela: - O termo inicial para a
prescrição da cobrança, é o vencimento da última prestação.
Incidência do artigo 206, § 5o, inciso I, do novo Código de Processo
Civil (...)”. (Apelação Cível no 1000700-96.2018.8.26.0302, E. 13a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j.
24.04.2019).
Ocorre,
todavia,
que,
findo
o
prazo
prescricional de 3 anos, previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de
Genebra, a contar do vencimento da última parcela da cédula de
crédito bancário, aqui a data de 08.11.2015, o credor ainda pode
efetuar a cobrança do valor por meio de ação de locupletamento
prevista no artigo 48 do Decreto no 2.044/1908.
E de acordo com entendimento do C. STJ, “a
contagem do prazo trienal de prescrição, previsto no artigo 206, §
3o, IV, do CC, tem início no dia seguinte ao fim do prazo
prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 70 da Lei Uniforme
de Genébra ("LUG"), para execução de notas promissórias”.
A este respeito, oportuno transcrever a
Decisão monocrática em AREsp no 978532/ES (2016/0234869-3),
da Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Terceira Turma,
proferida em 23.11.2016, DJ 01/12/2016).
“PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NOTAS
PROMISSÓRIAS
PRESCRITAS.
AÇÃO
DE
LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. 1.
Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra ("LUG") o
prazo para execução de notas promissórias e letras de câmbio é de
três anos a contar do vencimento se proposta a ação contra o
emitente da nota ou o aceitante da letra. 2. Em se tratando de nota
promissória, prescrita a ação de execução, permanece o direito a
cobrança da dívida, por meio de ação monitória, ação de cobrança
ou através da denominada ação de locupletamento ilícito ou
enriquecimento sem causa. 3. A ação de locupletamento ilícito está
prevista no artigo 48 do Decreto 2044/1986, que define letra de
câmbio e nota promissória e regula as operações cambiais, em
vigor em razão da reserva prevista no artigo 15 do Anexo Il da LUG
(Decreto no 57.663/66). 4. O artigo 48 do Decreto 2044/1908 não
estabelece o prazo prescricional da ação de enriquecimento sem
causa (locupletamento ilícito). Assim, aplica-se à mesma o prazo
prescricional previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
5. O prazo prescricional de três anos deve ser contado a partir do
fato que enseja o enriquecimento de um e o empobrecimento de
outro, ou seja, a partir da prescrição da pretensão de cobrança do
título de crédito pela via executiva. 6. A contagem do prazo trienal
de prescrição, previsto no artigo 206, § 3o, IV, do CC, tem início no
dia seguinte ao fim do prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto
no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra ("LUG"), para execução
de notas promissórias. 7. Recurso desprovido”.
Logo, na data do ajuizamento desta ação,
em 17.12.2019, o prazo prescricional não havia sido atingido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerada a contagem de 3 anos (artigo 70 da Lei Uniforme de
Genebra), a partir do vencimento da última parcela da cédula de
crédito bancário (08.11.2015), acrescido de mais 3 anos, nos
termos do artigo 48 do Decreto no 2.044/1908 c.c. o artigo 206, § 3o,
IV, do Código Civil.
Logo, não se há reconhecer a inépcia da
inicial ou a prescrição.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para anular a r. sentença e determinar o
processamento da ação de cobrança.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49166
Apelação Cível no 1127821-97.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Romildo Dias
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.
Acompanho o i. Relator para dar
provimento ao recurso, mas por outro fundamento.
Trata-se de ação de cobrança fundada
em Cédula de crédito bancário, com vencimento em
08/11/2015 (fls. 10).
Aplica-se ao caso “sub iudice” o
prazo prescricional de 05 anos previsto no art.
206, § 5o, I do CC.
A esse respeito vem entendendo esta
C. Câmara:
“CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
monitória. Cédula de crédito bancário.
Reconhecimento
da
prescrição
com
consequente extinção do processo em
primeiro
grau.
Prescrição.
Não
ocorrência. Ação fundada em cédula de
crédito bancário. Prazo de 5 anos.
Inteligência do artigo 206, §5o, I, do
Código Civil. Título com previsão de
renovação
automática
do
limite
de
crédito. Última renovação ocorrida há
menos
de
cinco
anos.
Prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastada. RECURSO PROVIDO.” (Apel. no
1012839-18.2018.8.26.0161
Rel. Des.
SEBASTIAO FLAVIO j. 26.11.2 019)
No mesmo sentido vem decidindo o E.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE
CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL - PRAZO
PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o,
VIII, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL -
DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO
- PRECEDENTES DO STJ - ART. 202
DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA.
1. Acórdão recorrido em sintonia com
entendimento firmado por esta
Corte de que o prazo para ajuizamento
de ação monitória em face do
emitente de título de crédito sem
força executiva é quinquenal, a
contar do dia seguinte ao vencimento do
título. Precedentes.
2. In casu, a ação monitória está
fundada em Cédulas de Crédito
Industrial, tendo ocorrido a prescrição
somente em relação à Cédula
n.

097/04-0015-1

que
venceu
em
29/8/2005, pois a presente ação foi
proposta em 31/8/2010, quando já
operada a prescrição do referido
título na data de 29/8/2010.
3. Nos termos do art. 202 do Código
Civil, a simples proposta de
renegociação de dívida feita pelo
credor, sem a especificação da
dívida a que se refere e sem o
reconhecimento inequívoco de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dívida pelo devedor, não é causa de
interrupção da prescrição.
4.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.” (AgInt no REsp 1680272 / MT

Wuarta
Turma

Rel.
Min
LÁZARO
GUIMARÃES - - j. 19.10.2017)
A ação foi ajuizada em 17/12/2019
portanto, dentro do lapso prescricional de 05
anos, tendo em vista que o prazo deve ser contado
a partir do termo final do contrato, não havendo
que se falar em prescrição.
Com efeito, vem decidindo o C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que o prazo
prescricional quinquenal deve ser contado da data
do
vencimento
do
contrato,
ainda
que
tenha
ocorrido o seu vencimento antecipado.
Referido entendimento baseia-se no
fundamento de que a parte não pode se beneficiar
da própria torpeza.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO
DE MÚTUO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
TÉRMINO
DO
CONTRATO.
SISTEMA
DE
AMORTIZAÇÃO. SÚMULA No 450/STJ. NULIDADE
DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS No 5 E 7/STJ. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, o termo
inicial da prescrição, nos casos em que
haja vencimento antecipado do título,
continua sendo a data do vencimento nele
indicado.
2.
O
sistema
de
prévio
reajuste e posterior amortização do
saldo
devedor
dos
contratos
de
financiamento imobiliário não fere o
equilíbrio contratual e está de acordo
com a legislação em vigor. Súmula no
450/STJ. 3. É inviável a revisão do
entendimento consignado no acórdão recorrido acerca da legalidade de
cláusula contratual, pois, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que é
inadmissível
em
sede
de
recurso
especial, ante o óbice contido nas
Súmulas
nos
5
e
7/STJ.
4.
Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AREsp
399342 / DF Terceira Turma Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS j. 26.05.2
015)
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N.
106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO
PROVIMENTO. 1. O vencimento antecipado
não altera o termo inicial do prazo
quinquenal de prescrição para a cobrança
de dívida fundada em contrato bancário.
Precedentes. 2. A demora na citação por
razões inerentes ao mecanismo do Poder
Judiciário não dá causa à prescrição,
nos termos do verbete n. 106, da Súmula.
3. Pedido é o que se pretende com a
instauração da demanda, devendo ser
interpretado por todo o corpo da petição
inicial e não apenas pelo capítulo que
lhe é destinado. Precedentes. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 261422 / RS
Quarta
Turma Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI
j. 15.10.2 013)
Vejam-se
precedentes
deste
E.
Tribunal de Justiça:
“(...)PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO DE COBRANÇA
DE SALDO DEVEDOR ORIUNDO DE CONTRATO DE
CRÉDITO AUTOMÁTICO - PRAZO QUINQUENAL
TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA
ÚLTIMA
PARCELA
-
IRRELEVÂNCIA
DO
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
DÍVIDA
-
PRECEDENTES DO C. STJ - PRESCRIÇÃO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFIGURADA.(...)”
(Apel.
no
1057045-14.2015.8.26.0100

23a
Cam.
Dir. Priv. Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA j. 28.03.2 017)
“Agravo de instrumento - Alegação de bem
de família afastada - Matéria acobertada
pela
preclusão
consumativa
-
Termo
inicial
da
prescrição
conta-se
do
vencimento do contrato - Multa de 5% do
valor do débito atualizado por ato
atentatório
à
dignidade
da
justiça
mantida. Recurso desprovido.” (Apel. No
0154059-92.2013.8.26.0000

37a
Cam.
Dir. Priv. Rel. Des. PEDRO KODAMA j.
08.10.2 013)
“(...)Prescrição.
Ação
monitória
ajuizada por cessionária de crédito
decorrente de contrato de empréstimo
pessoal pactuado pelo autor. Aplicação
do prazo quinquenal previsto no artigo
206, §5o, I, do Código Civil de 2002.
Inaplicabilidade da regra de transição
do artigo 2.028 do novo diploma civil,
uma vez que o instrumento foi firmado
após
sua
entrada
em
vigor.
Termo
inicial. Data do vencimento da última
parcela do contrato, ainda que existente
cláusula
resolutória
expressa
para
vencimento antecipado da dívida em caso
de inadimplência. Prescrição não configurada. Apelação provida, com determinação.” (Apel. No
0006059-63.2012.8.26.0008

12a
Cam.
Dir. Priv. Rel. Des. JOSÉ REYNALDO
j. 27.02.2 013)
Ante o exposto, pelo meu voto também
dava provimento ao recurso, mas por outro fundamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34082
Apelação Cível no 1127821-97.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Romildo Dias
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1. Trata-se de ação de cobrança (fl. 1), tendo sido julgado extinto
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do atual CPC (fl.
110).
O banco autor apelou, pleiteando a anulação da sentença, para que
seja dado o regular prosseguimento do feito (fls. 117/118).
É o breve relatório.
2. Acompanho a conclusão do eminente desembargador relator,
que, dando provimento ao aludido apelo, anulou a sentença recorrida e determinou o
processamento da ação de cobrança, mas pelos fundamentos expostos na declaração de
voto do eminente segundo desembargador.
Apenas destaco que não é caso de se aplicar o prazo trienal
previsto no art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil à ação de locupletamento
regulamentada no art. 48 do Decreto 2.044, de 31.12.1908, invocado no voto do
eminente desembargador relator, a contar do término do prazo da execução cambiária.
Primeiramente, porque não se trata de nota promissória, mas de
cédula de crédito bancário, título que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível.
Segundo, porque, caso se tratasse de nota promissória causal, isto
é, vinculada a um contrato, mas precisamente, ao contrato de financiamento de fls. 8/9,
ela perderia a sua autonomia, passando a depender deste.
Nos dizeres do Supremo Tribunal Federal, a nota promissória
ligada a contrato desfigura-se “em sua força, para correr a sorte desse contrato” (RE no
79.429-GB, 1a Turma, v.u., Rel. Min. OSWALDO TRIGUEIRO, j. em 15.10.1994, in
RTJ: 73/636).
3. Nessas condições, também dou provimento à apelação do
banco autor, anulando a sentença impugnada (fl. 110), bem como determinando o
prosseguimento regular do processo.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Terceiro desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
12BB1E2B
11
16
Declarações
de Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
12EDA8A1
17
17
Declarações
de Votos
JOSE MARCOS MARRONE
F97F4E9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1127821-97.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.